Tribunal: TJDFT
Processo: 0715037-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715037-88.2022.8.07.0000 RECORRENTE: ELIO LOPES DE FIGUEIREDO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUTIVO FISCAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCEDIDA. PRESCRIÇÃO ORDINÁRIA. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE COMPENSAÇÃO. NEGADO. DECISÃO REFORMADA. 1. O agravante requer o provimento deste recurso para ser reconhecida a homologação tácita da compensação realizada ou a prescrição do direito de ação por parte do Distrito Federal, com a consequente extinção da execução fiscal; bem como o reconhecimento do direito à justiça gratuita. 2. O art. 98 do CPC prevê que o benefício da gratuidade de justiça se aplica tanto a pessoas físicas quanto a jurídicas, mas só há presunção de veracidade na "alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural” (art. 99, §3o, CPC). 3. O agravante peticionou na origem, como pessoa natural, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, juntando documentos, tais como, a declaração de hipossuficiência, conta bancária, proventos do INSS do agravante e despesa com plano de saúde, afirmando que a pessoa jurídica, da qual o agravante era sócio, teve sua baixa de inscrição no CNPJ em 16/09/2008. 4. O artigo 174 do Código Tributário Nacional dispõe que a ação para a cobrança do crédito tributário prescreverá em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva, sujeitando-se, entretanto, a causas interruptivas. 5. Na hipótese dos autos, verifica-se que o débito foi formado no ano de 1999 fruto de ICMS não pago à Fazenda Pública do Distrito Federal; em 11/12/2001, teve a constituição definitiva da dívida; em 02/02/2001, houve pedido de compensação de dívida fiscal por precatório no bojo do Processo Administrativo n. 048.000.454/2001; em 19/06/2020, a Fazenda Pública informou o indeferimento do pedido; e, em 01/12/2020, tal requisição foi cancelada, uma vez que o precatório foi pago ao seu titular sem reserva dos valores ofertados à compensação e o contribuinte, após notificação, não ter procedido ao pagamento do saldo remanescente. 6. Não basta a simples alegação de parcelamento para interromper o prazo prescricional, com base no artigo 174, Parágrafo Único, IV, do CTN, haja vista ser necessária a prova de ato inequívoco do contribuinte/agravante que importe no reconhecimento da dívida. 7. A Fazenda Pública juntou aos autos o Termo de opção para compensação de créditos tributários e vasta documentação comprobatória com cópia do processo administrativo pertinente para fins de demonstrar a homologação expressa do requerimento e seu cancelamento ocorrido em 16/03/2020. 8. Agravo de Instrumento parcialmente provido. O recorrente aponta violação aos artigos 74, § 5o, da Lei 9.430/1996 151, inciso III, do CTN, sustentando que pedido de compensação administrativa não é apto para suspender o crédito tributário, ao argumento de que a aludida norma fala em reclamações e recursos que, em seu entendimento, deve ser interpretada de forma literal. Invoca divergência jurisprudencial com julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário de gratuidade da justiça. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 74, § 5o, da Lei 9.430/1996 151, inciso III, do CTN, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017